Tribunal: TJSP
Processo: 1000817-26.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RESIÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE BENS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO. A ação é procedente. A Apelante não impugnou especificamente as alegações contidas na inicial, restando incontroverso que vem efetuando inúmeras cobranças à Apelada, cobranças essas referentes a parcelas de contrato

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RESIÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE BENS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO. A ação é procedente. A Apelante não impugnou especificamente as alegações contidas na inicial, restando incontroverso que vem efetuando inúmeras cobranças à Apelada, cobranças essas referentes a parcelas de contrato que já foi declarado rescindido nos autos da ação no 100494-55.2016, movida pela autora no Juizado Especial Cível e Criminal desta mesma Comarca de Mongaguá. Restou incontroverso também que até mesmo a vizinha da Apelada vem sendo importunada pelas ligações de cobrança perpetradas pela Apelante. E, como se não bastasse, a Apelante não contente em efetuar cobranças indevidas, ainda ingressou com ação de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento em questão. Ora, é inadmissível que, contrariando a r. Sentença já transitada em julgado, a Apelante continue a efetuar cobranças à Apelada e mais, ingresse com ação de busca e apreensão contra a mesma, ignorando, inclusive, que o veículo já foi devolvido. Além disso, viu-se a Apelada obrigada a ingressar com a presente ação para ver-se livre das cobranças indevidas, fatos que ultrapassam, e muito, a barreira do mero aborrecimento cotidiano – VALOR FIXADO – MANUTENÇÃO. Sopesando os fatores acima mencionados, a fixação da quantia reparatória em valor correspondente a R$ 10.000,00, é a mais adequada para o caso. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000817-26.2017.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada MARIA AUDILENE
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-26.2017.8.26.0366 -Voto no
2
VOTO No: 28162
APEL.No: 1000817-26.2017.8.26.0366
COMARCA: MONGAGUÁ (2a VARA)
APTE. : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APDO. : MARIA AUDILENE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR

RESIÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE
BENS
COBRANÇAS INDEVIDAS
DANO MORAL
CONFIGURADO. A ação é procedente. A Apelante não
impugnou especificamente as alegações contidas na inicial,
restando incontroverso que vem efetuando inúmeras cobranças à
Apelada, cobranças essas referentes a parcelas de contrato que já
foi declarado rescindido nos autos da ação no 100494-55.2016,
movida pela autora no Juizado Especial Cível e Criminal desta
mesma Comarca de Mongaguá. Restou incontroverso também que
até mesmo a vizinha da Apelada vem sendo importunada pelas
ligações de cobrança perpetradas pela Apelante. E, como se não
bastasse, a Apelante não contente em efetuar cobranças indevidas,
ainda ingressou com ação de busca e apreensão do veículo objeto
do contrato de financiamento em questão. Ora, é inadmissível que,
contrariando a r. Sentença já transitada em julgado, a Apelante
continue a efetuar cobranças à Apelada e mais, ingresse com ação
de busca e apreensão contra a mesma, ignorando, inclusive, que o
veículo já foi devolvido. Além disso, viu-se a Apelada obrigada a
ingressar com a presente ação para ver-se livre das cobranças
indevidas, fatos que ultrapassam, e muito, a barreira do mero
aborrecimento cotidiano VALOR FIXADO MANUTENÇÃO.
Sopesando os fatores acima mencionados, a fixação da quantia
reparatória em valor correspondente a R$ 10.000,00, é a mais
adequada para o caso. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO
DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em
consonância com o princípio constitucional da razoável duração
do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença
recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior
Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos autos da “AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, que lhe move MARIA AUDILENE DOS
SANTOS, cujo pedido inicial foi julgado procedente, para condenar a Apelante no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-26.2017.8.26.0366 -Voto no
3
reais), nos moldes da sentença de fls. 115/118, da Juíza PATRÍCIA SOARES DE
ALBUQUERQUE, da qual o relatório se adota.
A Apelante alega, em síntese, que não restou provada a
irregularidade alegada, não havendo dano moral a ser indenizado. Caso mantida
a sentença, pleiteou a redução do valor fixado (fls. 120/128).
O recurso foi preparado às fls. 129/130.
A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 133/140).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos contidos no apelo, a
sentença não merece reparo, pois o Juízo a quo decidiu o feito com precisão,
devendo ser aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-26.2017.8.26.0366 -Voto no
4
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“(...) Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais formulada por MARIA
AUDILENE DOS SANTOS em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO SA, alegando, em síntese, em 20/11/2015, adquiriu um veículo junto
a Concessionária Luigi Veículos, consistente em um automóvel da marca VW / GOL
1.0 MI, 8V, Flex, 4P, Manual, Placa ENB5651, Renavan n° 212738011, Chassi n°
9BWAA05U4BP016182 no valor de R$ 18.500 (dezoito mil e quinhentos reais), sem
entrada e financiado pelo réu. Entretanto, o veículo não tinha o devido documento
regularizado para que a venda fosse concretizada, impossibilitando a transferência.
Buscou resolver a questão amigavelmente, mas sem sucesso. Intentou demanda
junto ao juizado especial desta comarca, em que obteve sucesso. Contudo, o réu
permanece realizando cobranças indevidas, mesmo após sentença favorável. Assim
sendo, requereu a procedência do pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento
da quantia de quarenta salários mínimos a título de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-26.2017.8.26.0366 -Voto no
5
O réu, embora não citado, compareceu espontaneamente ao feito e apresentou
contestação (fls. 47 e seguintes), aduzindo, preliminarmente, impugnação ao pedido
de justiça gratuita. No mérito, argumentou que os fatos apresentados na inicial são
meramente especulativos e irreais, inexistente qualquer prejuízo experimentado pela
autora. Assim sendo, requereu a improcedência do pedido.
Réplica (fls. 76/85).
Em fase de especificação de provas, sustentaram as partes não haver outras
provas a serem produzidas, requerendo o julgamento antecipado o feito.
RELATADO, FUNDAMENTO E DECIDO:
Inicialmente, rejeito a impugnação à justiça gratuita feita pelo réu, na medida em
que não produziu qualquer prova nos autos a demonstrar que a autora não faz jus à
concessão de tais benefícios.
É caso de julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver a necessidade de
produção de outras provas.
A ação é procedente.
Com efeito, verifica-se que, em contestação, o réu não impugnou
especificamente as alegações contidas na inicial, restando incontroverso nos
autos que vem efetuando inúmeras cobranças à autora, cobranças essas
referentes a parcelas de contrato que já foi declarado rescindido nos autos da
ação no 100494-55.2016, movida pela autora no Juizado Especial Cível e Criminal
desta mesma Comarca de Mongaguá.
Restou incontroverso também que até mesmo a vizinha da autora vem
sendo importunada pelas ligações de cobrança perpetradas pelo réu.
E, como se não bastasse, o requerido não contente em efetuar cobranças
indevidas, ainda ingressou com ação de busca e apreensão do veículo objeto
do contrato de financiamento em questão, fato que também não foi impugnado na
contestação, sendo que, como já mencionado acima, tal contrato foi devidamente
rescindido em Juízo, bem como o veículo foi restituído, conforme se verifica do
documento de fls. 23.
Ora, é inadmissível que, contrariando a r. Sentença já transitada em
julgado, a parte ré continue a efetuar cobranças à autora e mais, ingresse com
ação de busca e apreensão contra a mesma, ignorando, inclusive, que o veículo
já foi devolvido.
Além disso, viu-se a requerente obrigada a ingressar com a presente ação
para ver-se livre das cobranças indevidas, fatos que ultrapassam, e muito, a
barreira do mero aborrecimento cotidiano.
Impende, pois, verificar qual valor a que a autora faz jus, em razão do dano
moral sofrido. A indenização por esse tipo de dano não pode, de um lado, ser fonte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-26.2017.8.26.0366 -Voto no
6
enriquecimento indevido e, de outro, ser inexpressiva. Deve o julgador pautar-se pelo
equilíbrio, de sorte que o valor fixado possa servir de lenitivo para o sofrimento
experimentado pela vítima, bem como desestimular seu agente causador a proceder,
no futuro, de igual modo.
Reputo, portanto, sopesando os fatores acima mencionados, que a fixação
da quantia reparatória em valor correspondente a R$ 10.000,00, seja a mais
adequada para o presente caso, mostrando-se por demais elevada a quantia
pleiteada na inicial (...)” (Grifei).
Desta forma, tendo em vista que a Apelante insiste em
realizar cobranças referente a contrato rescindido judicialmente, inclusive
importunando terceiros, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios recursais em
10%, fixando o valor devido pela Apelante a Apelada em 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator